Tribunal: STF
Processo: AI 847535
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional ou de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.